Tribunal: TJMT
Processo: 0000544-38.2016.8.11.0036
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000544-38.2016.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLITO RAMOS DE REZENDE - CPF: 065.856.041-72 (APELANTE), ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 930.239.600-20 (ADVOGADO), ADILON PINTO DA SILVA - CPF: 139.147.660-34 (ADVOGADO), EUDES MORAES DE SOUZA - CPF: 106.862.401-97 (APELADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA - PENA DE CONFESSO - NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS - INTIMAÇÃO VÁLIDA - FALTA DE PREJUÍZO - ADVOGADO DA PARTE QUE COMPARECE AO ATO - CAUSA DECIDIDA COM BASE NOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO - TESE REJEITADA - JULGAMENTO
ULTRA PETITA
- DECISÃO PAUTADA NOS LIMITES DA LIDE - PRELIMINAR AFASTADA - MÉRITO - CESSÃO DE DIREITO HEREDITÁRIO - NEGÓCIO FIRMADO POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA - OBRIGAÇÃO VÁLIDA - INSTRUMENTO PARTICULAR QUE APENAS GERA VÍNCULO OBRIGACIONAL ENTRE AS PARTES - QUITAÇÃO DO CONTRATO COMPROVADO POR MEIO DO RESGATE DAS NOTAS PROMISSÓRIAS - ARTIGO 324 DO CC - PAGAMENTO ITCMD - QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO FIXADA POR MEIO DE ACORDO NOS AUTOS DE INVENTÁRIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 385, § 1.o, do CPC, cabe a parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício e, caso a parte, pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso, não comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena.

No caso concreto, observa-se que a carta de intimação foi encaminhada ao mesmo endereço fornecido nos autos. Assim, diante da falta de prova por parte do Recorrente, no sentido de comprovar que reside no mesmo local que informado no processo, infere-se que o ato é válido, não havendo falar em nulidade.

Ademais, vê-se que o depoimento do Autor não iria influenciar na convicção do Julgador monocrático, uma vez que o pedido foi julgado improcedente com base nas provas documentais anexadas ao processo e não com fundamento na pena de confesso aplicada ao Apelante, de modo que não há falar em cerceamento de defesa, tampouco em prejuízo, já que os advogados do Recorrente foram intimados e compareceram ao ato, representando seu cliente.

Como é cediço, os artigos 141 e 460,
caput
, do novo CPC, dispõem que o Julgador está adstrito aos limites da lide, sendo-lhe vedado decidir fora ou além do que foi pedido.
In casu
, considerando que o Magistrado da instância de origem apreciou o processo nos exatos termos das alegações sustentadas pelas partes (nulidade da cessão por falta de escritura pública e inadimplência), não há falar em sentença
ultra petita.

Conforme o artigo 1.793 do CC, o direito sucessório pode ser objeto de cessão mediante Escritura Pública, de modo que a inobservância da forma, induz a ineficácia do negócio.

Na hipótese, os documentos anexados ao processo eletrônico, demonstram que a cessão de direitos hereditários se deu em parte por instrumento particular e por meio de Escritura Pública. Assim, apesar do Recorrente sustentar a nulidade do negócio, conclui-se que a regra legal, no que tange a formalização da Escritura Pública foi atendida, o que em tese afasta a ineficácia da cessão.

Como é cediço, em regra, o pagamento da nota promissória se comprova mediante o regaste do título, ou no caso de pagamento parcial, por meio de anotação no verso do documento ou recibo à parte, conforme orienta as regras dos artigos 324 e 320
caput
, do CC.

Levando em consideração de que a entrega do título ao devedor firma a presunção de pagamento, não há dúvida de que a obrigação foi cumprida pelo Requerido, já que as notas promissórias estão em seu poder, conforme comprovado nos autos, não havendo falar em inadimplência, já que o Apelante não foi capaz de provar o contrário, ônus este que lhe incumbia.

Tendo em vista que o pagamento do imposto causa morte (ITCMD) foi acordado entre todos os herdeiros nos autos de Inventário, não há como impor ao Apelado o seu pagamento.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0000544-38.2016.8.11.0036

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Carlito Ramos de Rezende
,

em decorrência da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga -MT que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais, ajuizada em face de
Eudes de Moraes de Souza
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2.o, do CPC, os quais ficarão com a exigibilidade suspensa, tendo em vista o Recorrente ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Inconformado, o Recorrente almeja a nulidade da sentença, ao fundamento de que foi cerceado no seu direito de defesa. Afirma que lhe foi aplicada a pena de confissão
, uma vez que não compareceu à au
diência de instrução e julgamento. Contudo, não foi intimado pessoalmente para o ato.

Aduz que não mudou de endereço, de modo que o motivo da devolução do AR com a informação “número inexistente” não condiz com a realidade. Afirma, ainda, que a sua intimação deveria ter-se dado por carta precatória, bem como o seu depoimento colhido por meio de videoconferência, situação que justifica o retorno dos autos e a reabertura da instrução processual.

Suscita, ainda, que a decisão é
ultra petita
, uma vez que o Juiz singular fundamentou o julgamento em teses que não foram alegadas no processo, eis que deu validade ao Instrumento Particular de Cessão de Direito, ao argumento de que o Apelante agiu com “torpeza e ilicitude”, quando na verdade tais questões não foram alegadas pelo Recorrido, de modo que a sentença deve ser anulada.

No mérito, diz que é nula a cessão de direitos hereditários firmada por instrumento particular, já que a norma legal exige que seja feita por meio de Escritura Pública, consoante artigo 1.793 do CC.

Sustenta, ainda, que o Apelado não efetuou o pagamento das parcelas conforme pactuado, bem como do ITCMD, o que ampara o seu pedido inicial.

Insurge-se, também, em relação às notas promissórias anexadas ao processo, que não se referem ao negócio celebrado entre as partes, e não podem ser usadas como prova de quitação.

Assim, requer o total provimento do Apelo.

Contrarrazões ID. 37482989.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de abril de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020